Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Dolo. Dano moral.

1 - A conduta consistente em intimidar a vítima, dizendo que entraria em sua casa, destruiria tudo e levaria o filho, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. A simples alegação de arrependimento posterior não exclui o dolo.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.

5 - Apelação não provida.